Tribunal: TJSP
Processo: 0006549-76.2014.8.26.0150
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – IPTU – Ilegitimidade ad causam da parte apontada na Certidão de Dívida Ativa como devedora – Impossibilidade de alteração do sujeito passivo em caso de emenda ou substituição da CDA – Aplicação da Súmula 392, do Superior Tribunal de Justiça – Ação julgada extinta sem resolução do mérito – Decisão mantida – Recurso NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614057
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0006549-76.2014.8.26.0150, da Comarca de Cosmópolis, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS, é apelado LUCIANA CONCEIÇAO
DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e BURZA NETO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006549-76.2014.8.26.0150 -Voto no
2
VOTO No 17208/2020
18a Câmara de Direito Público
Apelação n°: 0006549-76.2014.8.26.0150
Apelante: Prefeitura Municipal de Cosmópolis
Apelada: Luciana Conceiçao dos Santos
APELAÇÃO Execução fiscal IPTU Ilegitimidade ad causam
da parte apontada na Certidão de Dívida Ativa como devedora
Impossibilidade de alteração do sujeito passivo em caso de
emenda ou substituição da CDA Aplicação da Súmula 392, do
Superior Tribunal de Justiça Ação julgada extinta sem resolução
do mérito Decisão mantida Recurso NÃO PROVIDO.
Trata-se de apelação interposta pela Prefeitura Municipal de
Cosmópolis, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada em face de Luciana
Conceiçao dos Santos, contra a r. sentença que extinguiu o feito, nos termos do
art. 485, IV e VI do Código de Processo Civil, em razão da impossibilidade de
alteração do polo passivo da execução.
Em suas razões, alega a possibilidade de redirecionamento
em face do atual proprietário do imóvel. Por fim, requer a reforma da sentença a
fim de determinar o prosseguimento da execução fiscal.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
É cediço que a constituição definitiva do crédito tributário se
dá com a inscrição na dívida ativa.
No entanto, o artigo 2o, § 5o da Lei de Execução Fiscal, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006549-76.2014.8.26.0150 -Voto no
3
como artigo 202 do Código Tributário Nacional dispõem sobre os requisitos
formais que devem ser observados para que a Certidão da Dívida Ativa tenha sua
validade reconhecida.
Por sua vez, o artigo 2o, § 8o, da Lei no 6.830/80, acrescenta
que a Certidão da Dívida Ativa poderá ser substituída ou emendada até a decisão
de primeira instância, mas desde que não implique modificação do sujeito
passivo da execução.
Na hipótese dos autos, a Fazenda ingressou com a ação
contra Josan Empreendimentos Imob S/C LTDA, porém, no curso do processo,
requereu a substituição do polo passivo, nele se incluindo Luciana Conceiçao dos
Santos, conforme peticionamento de fls. 55.
Ora, revela-se inviável a alteração do polo passivo da
execução fiscal para prosseguir com a demanda, isto porque tal fato implicaria
modificação do próprio lançamento fiscal, comprometendo a higidez do título
executivo que embasa a execução.
Nessa esteira, a Súmula no 392 do E. STJ assim prevê: “A
Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação
da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou
formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”. (g.n.)
Ademais, tem-se que os requisitos formais e legais que
validam a certidão da dívida ativa e a tornam certa e exigível, quando não
observados, afrontam as garantias constitucionais da ampla defesa e do
contraditório, restando patente sua nulidade.
Aliás, assim se tem decidido no Colendo Superior Tribunal
de Justiça, conforme a seguir:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IPTU. EXECUÇÃO FISCAL.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 557, CAPUT, DO CPC.
ALIENAÇÃO
DO
IMÓVEL.
REDIRECIONAMENTO
DO
FEITO
EXECUTÓRIO PARA O ATUAL PROPRIETÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
NULIDADE DA CDA.
1. A recorrente demonstra mero inconformismo em seu agravo
regimental que não se mostra capaz de alterar os fundamentos da
decisão agravada.
2. Segundo art. 557, caput, do CPC, é facultado ao relator decidir
monocraticamente
o
recurso
quando
entendê-lo
manifestamente
improcedente, ou contrário a súmula ou entendimento já pacificado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006549-76.2014.8.26.0150 -Voto no
4
jurisprudência daquele Tribunal, ou de Cortes Superiores, em atenção à
economia e celeridade processuais.
3. A substituição da CDA até a sentença só é possível em se
tratando de erro material ou formal. A alteração do pólo passivo,
porém, configura modificação do lançamento, não sendo permitida
no curso da execução fiscal. Tal posicionamento foi reafirmado no
julgamento do REsp 1.045.472/BA, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe
18/12/2009 submetido ao Colegiado pelo regime da Lei no 11.672/08 (Lei
dos Recursos Repetitivos), que introduziu o art. 543-C do CPC.
4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 838380 / SP -
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2006/0078249-3
Rel Min. Mauro Campbell Marques - T2 Segunda Turma).
E não é outra a interpretação deste Egrégio Tribunal de
Justiça:
“APELAÇÃO CÍVEL. Execução Fiscal. Processo extinto, nos termos do
art. 267, VI, do CPC. Alteração do polo passivo da execução.
Substituição da certidão de dívida ativa. Impossibilidade. A substituição
da CDA só é possível em caso de erro material ou formal. Jurisprudência
do
STJ.
Recurso
improvido.”
(Apelação
Cível
no
9071383-70.2009.8.26.0000, v.u., Rel. Des. EUTÁLIO PORTO, 15a
Câmara de Direito Público, j. de 16.06.2011).
“Execução Fiscal. IPTU e Taxa de Remoção de Lixo Domiciliar. Município
de Santos. Insurgência contra decisão que extinguiu o feito nos termos
do art. 267, IV, do CPC. Hipótese de substituição da CDA para alteração
do polo passivo. Inadmissibilidade. Súmula 392 do STJ. Recurso não
provido.”
(Apelação
no
9079458-74.2004.8.26.0000

Rel.
Des.
ERBETTA FILHO).
“Execução Fiscal - Substituição da CDA - Alteração do polo passivo -
Inadmissibilidade - Ausência de erro material ou formal - Possibilidade de
alteração somente na ocorrência de erro material ou formal Vedada a
modificação do sujeito passivo (artigo 2", § 8o, da Lei de Execução Fiscal)
- Súmula 392 do STJ - Sentença de extinção mantida Recurso da
Municipalidade desprovido.” (Apelação n° 0163963-15.2008.8.26.0000-
Rel. Des. CARLOS DE CARVALHO).
Assim, revela-se clara a existência de nulidade decorrente
da ilegalidade da constituição do título executivo.
Desse modo, ante a ilegitimidade da parte ora executada
nos autos da execução fiscal, somada à impossibilidade de alteração do polo
passivo, é de rigor a extinção do processo, conforme decidido pela r. sentença
monocrática.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, ficando
expressamente pré-questionados todos os dispositivos legais mencionados pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006549-76.2014.8.26.0150 -Voto no
5
litigante e no acórdão.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator